Tribunal: TJMT
Processo: 1016514-51.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016514-51.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FELICIO LUIZ DE SOUSA ARAUJO - CPF: 944.527.842-91 (EMBARGADO), DAYANE DIAS DA SILVA - CPF: 004.873.301-61 (ADVOGADO), M4 INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.195.547/0001-67 (EMBARGANTE), BRUNA CLAUDIA VICENTE - CPF: 077.243.549-95 (ADVOGADO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO), RABELO IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 19.815.552/0001-86 (EMBARGANTE), RABELO IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 19.815.552/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN CASTRO DE SOUSA - CPF: 055.320.661-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COMBINADO COM PEDIDO LIMINAR - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Sendo os embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, deve o embargante ser condenando ao pagamento de multa.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
M4 INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de
FELÍCIO LUIZ DE SOUZA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, embargante punga pelo reconhecimento da nulidade da sentença ao alegar que a empresa Rabelo Imóveis LTDA não foi notificada de forma correta durante todo o processo. Menciona ainda que “
houve gravíssimo erro ao incluir a empresa Rabelo Imóveis LTDA no polo de terceiro interessado, onde na verdade deveria figurar no polo passivo do processo em questão
”.

Do exposto, alega ser omisso o acórdão, eis que não especificou quanto a responsabilidade da empresa referida bem como não constatou o defeito processual presente nos autos.

Ainda, suscita a embargante sobre suposta omissão haja vista a caracterizada negativa de prestação jurisdicional, alegando que a sentença restou omissa pois “
deixou de considerar argumento e prova relevante para o julgamento do feito, qual seja, o fato de que o provimento final estava eivado de omissões e contradições
” bem como não se adequou às teses ventiladas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0009560-46.2017.8.27.0000, instaurado pelo Tribunal de Justiça do Tocantins.

Por fim, reitera a existência “
defeito processual ocasionado pela não citação da empresa Rabelo Imóveis LTDA, uma vez que esta figura no polo passivo da demanda e deve responder que lhe é incumbido
”, pugnando pela anulação da sentença de primeiro grau por ofensa ao princípio do devido processo legal.

A parte embargada, ao contrarrazoar o recurso oposto, pugna pela rejeição dos aclaratórios, enfatizando que o acórdão prolatado não incidiu em vício, considerando se tratar de recurso meramente procrastinatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por M4 Incorporadora Empreendimentos Imobiliários LTDA em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de Felício Luiz de Souza, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COMBINADO COM PEDIDO LIMINAR - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO - RESCISÃO MOTIVADA PELOS COMPRADORES - CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI N.º 13.786 DE 2018 - INAPLICABILIDADE DA LEI DO DISTRATO - PERCENTUAL DE RETENÇÃO - FIXAÇÃO EM 25% DOS VALORES PAGOS - PRECEDENTES DO STJ - - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS IMEDIATAMENTE E EM PARCELA ÚNICA - IPTU - TAXA DE FRUIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o contrato em questão foi firmado no ano de 2015, portanto, anterior à vigência da Lei nº 13.786/2018, não se aplica a Lei de Distrato. 2. A restituição deve ocorrer de forma imediata e em parcela única. 3. Em caso de desistência do comprador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco) do total da quantia paga. 4. O fato do promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora. 5. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição. 6. A taxa de IPTU é de responsabilidade do promitente-comprador, desde sua imissão na posse do imóvel até a efetiva desocupação do bem. 7. Sentença mantida. 8. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Prefacialmente, cumpre informar à embargante que a empresa Rabelo Imóveis LTDA foi devidamente citada nos autos em apreço, conforme Certidões Positivas (id. 160395664 e 160395668) bem como Mandado de Citação e Intimação (id. 160395665) anexos aos autos.

Não apresentando contestação, tornou-se revel a empresa Rabelo Imóveis LTDA, sendo desnecessária sua intimação para dar andamento processual, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil, que preconiza que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Diante do exposto, tem-se que os argumentos aventados pela embargante não passam de meras irresignações.

Melhor sorte não assiste a embargante no que tange ao pedido “
para que seja anulado a sentença de primeiro grau
” por alegada ofensa ao princípio do devido processo legal.

Isso porque, ao contrário do que menciona a embargante, não há falta de fundamentação na sentença prolatada e, consequentemente, não há ofensa ao princípio do devido processo legal, não cabendo, ao caso, a anulação da sentença.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a embargante, por meio dos aclaratórios, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos.

Nesse passo, sendo os embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, deve o embargante ser condenando ao pagamento de multa.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
-
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
-
INVIABILIDADE
-
CARÁTER PROTELATÓRIO
-
APLICAÇÃO DE MULTA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado o vício indicado pelo embargante e sim o propósito de rediscutir o mérito
.
Evidenciado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
. (TJMT - N.U 1012871-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INOCORRÊNCIA - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO. 1.
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). 2.
Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
. (TJMT - N.U 1000613-84.2019.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021). 3.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado
. (TJMT - N.U 1004455-50.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Assim, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, devendo a embargante ser condenada ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, tem-se que inexiste no caso a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso oposto, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos e condeno a embargante ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023